Tribunal: TJES
Processo: 5013846-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013846-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: H F CASSARO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: DEBORA LYRIO CASTELO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO POR RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. ADULTERAÇÃO DE HODÔMETRO. CONHECIMENTO TARDIO DO DEFEITO. TEMPESTIVIDADE DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS POR AGRAVO. INCIDÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por HF Cassaro Veículos Ltda. contra decisão da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que afastou a decadência por vício oculto e reconheceu a suspensão do prazo por tentativa de composição extrajudicial. O agravante também requereu o desentranhamento de documentos apresentados com a réplica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo para pleitear o desentranhamento de documentos juntados com a réplica; (ii) verificar se está configurada a decadência do direito da consumidora diante da alegada adulteração de hodômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de desentranhamento não pode ser conhecido por meio de agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem nas exceções do Tema 988/STJ.

4. O prazo decadencial por vício oculto começa quando o defeito se torna evidente ao consumidor e é suspenso por reclamação extrajudicial. No caso, a ciência ocorreu em 23.10.2023, houve tentativa de composição em 14.11.2023, resposta negativa em 12.03.2024, e a ação foi ajuizada em 15.03.2024, o que afasta a decadência. Além disso, o pedido envolve indenização, hipótese em que incide o prazo prescricional de cinco anos (art. 27, CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O agravo de instrumento não é cabível para pedido de desentranhamento de documentos, salvo hipóteses legais ou excepcionais.
2. O prazo decadencial em caso de vício oculto começa com a ciência do defeito e é suspenso por tentativa de composição; quando se busca indenização, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 26, §§ 2º, I, e 3º; art. 27; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 988; STJ, 2ª Turma, ED na MC 11.546/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.08.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013846-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: H F CASSARO VEICULOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BEZERRA DE SOUZA - ES16198-A
AGRAVADO: DEBORA LYRIO CASTELO
Advogado do(a) AGRAVADO: IVANDO DAS NEVES BRAGA - ES22518-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por HF Cassaro Veículos–ME contra decisão saneadora da 7ª Vara Cível de Vitória/ES dentre outros pontos, afastou a decadência por vício oculto e por reclamação administrativa obstativa (art. 26, § 3º e § 2º, I, CDC).

O agravante sustenta, em síntese, hipótese de decadência do direito da agravada, assim como pretende o desentranhamento dos documentos juntados com a réplica.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

De início, destaco que o pleito de desentranhamento não merece conhecimento, tendo em vista que não previsto no rol do art. 1.015, do CPC, tampouco se enquadra nos moldes da tese fixada no tema n. 988/STJ, sobretudo diante da ausência de grave perigo.

No que se refere à tese decadencial, em cognição sumária que o momento comporta, não encontrei a razoabilidade do direito alegado pelo agravante.

Isso porque, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial tem início apenas a partir do momento em que o defeito se torna evidente ao consumidor.

In casu
, a autora alega que apenas em 23.10.2023 teve ciência inequívoca da possível adulteração do hodômetro do veículo adquirido em 17.08.2021, o que afasta a contagem do prazo a partir da data da compra.

Além disso, o § 2º, inciso I, do art. 26 do CDC dispõe que a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta o curso do prazo decadencial até a resposta negativa correspondente.

No caso dos autos, restou demonstrado que, em 14.11.2023, houve tentativa formal de composição extrajudicial entre os patronos das partes, cuja resposta negativa da ré somente foi apresentada em 12.03.2024.

Como a ação foi ajuizada em 15.03.2024, é evidente que a contagem do prazo estava suspensa e que a pretensão foi deduzida tempestivamente, afastando-se, portanto, a alegada decadência.

De toda sorte, ressalta-se que, na hipótese dos autos, a pretensão deduzida pela parte autora não se limita à substituição ou abatimento proporcional do preço, mas compreende a responsabilização da fornecedora por danos materiais e morais decorrentes da suposta fraude no hodômetro.

Nessa perspectiva, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, e não o prazo decadencial do art. 26.

Isto posto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.